Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário são cabíveis o agravo do art. 1.042 ou o agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, interpostos no próprio processo.
3 – Ausente dúvida razoável quanto à espécie recursal a ser aplicada ao caso concreto, constitui erro grosseiro a interposição de agravo por instrumento, por possuir procedimento próprio e distinto dos acima elencados, não se admitindo o emprego da fungibilidade para permitir o processamento. Decisão mantida para não conhecer do agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
4 – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.